Tribunal: STF
Processo: RE 90415
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-07
Data de publicação: 1979-11-07

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESCISAO INTERPELAÇÃO. A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECE QUE SOMENTE A
NOTIFICAÇÃO PREVIA, NOS TERMOS DO DEC.-LEI N. 745/69, E CAPAZ DE
CONSTITUIR O COMPRADOR EM MORA. EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDO,
MAS REJEITADOS.